Tribunal: TJSP
Processo: 2272109-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento - decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da demanda executiva - pedido anterior de desconsideração da personalidade jurídica e de sucessão processual que já foi objeto de decisões - alteração da situação fática - ausência de preclusão das matérias suscitadas - bens não localizados -

Ementa:
Agravo de instrumento - decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da demanda executiva - pedido anterior de desconsideração da personalidade jurídica e de sucessão processual que já foi objeto de decisões - alteração da situação fática - ausência de preclusão das matérias suscitadas - bens não localizados - empresa com baixa na Receita Federal e pendência na JUCESP - circunstâncias que autorizam concluir que teria ocorrido o encerramento irregular das atividades da executada, bem como a prática, por ela, de atos com fraude à lei ou ao contrato social - art. 50 do Código Civil - pedido de desconsideração da personalidade jurídica deferido - agravo improvido.